Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DUPLICATAS PROTESTADAS. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela empresa ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência dos débitos, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) cancelar o protesto dos quatro títulos n.730, n.692, n.634 e n.735.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste apenas em analisar a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da dívida da parte contratante Autora em relação a contratada Ré e, consequentemente, a regularidade dos protestos dos títulos de n. 730, 692, 634 e 735.
III. Razões de decidir
3. A cobrança da duplicata sem aceite exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: protesto da duplicata; prova da prestação do serviço e ausência de recusa do aceite pelo sacado, conforme a previsão do art. 15 da Lei no 5.474/1968. 3.1. As duplicatas são títulos de crédito causais, havendo uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, de modo que caberá ao credor comprovar o direito de crédito por meio de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria quando não consta o aceite da duplicata.
4. No presente caso, constata-se que, para a finalidade de comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem às duplicatas sem aceite, a apelante ré instruiu os autos com o DANFE emitidos com fundamento em faturas decorrentes da venda de mercadorias. 4.1. A despeito dos protestos lavrados em cartório, convém destacar que as referidas notas fiscais, no entanto, estavam desacompanhadas de comprovante da efetiva entrega da mercadoria adquirida pela Autora. 4.2. O art. 373, inc. II, do CPC, atribui à parte demandada o ônus da prova em relação ao fato modificativo do direito da autora, todavia a apelante ré não se desincumbiu desse encargo. 4.3. Diante da ausência de provas a respeito da efetiva entrega das mercadorias discriminadas nas duplicatas de números 566, 548, 569, 540, 584, protestadas sob os números 634, 692, 730, 735, deve mantido julgamento de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de cancelamento dos protestos mencionados, como constou na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Contestada a existência do débito constante de duplicatas virtuais, cabe a parte credora constituir a prova do negócio jurídico com a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria.”
_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 8o e 15 da Lei no 5.474/1968
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894783, 0712522-43.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1830135, 0703668-21.2023.8.07.0014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024.